Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739299-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A APELADO: LIDIANE DE MATOS PIRES DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pela apelada em anexo às suas contrarrazões (ID`s 74529623 a 74529626). Após, com ou sem manifestação da recorrente, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator